Tribunal: STF
Processo: HC 265438
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Rafael Rodrigues de Albuquerque contra decisão monocrática que indeferiu a liminar, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 13).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de roubo e posse irregular de arma de fogo, disparo de arma de fogo e lesão corporal. Após a detração penal, restou um saldo de 7 anos, 8 meses e 9 dias, sendo fixado o regime fechado (e-doc. 1).



    Neste writ, a defesa alega que “o paciente cumpria pena com monitoração eletrônica e, apesar de supostos descumprimentos de área permitida, não lhe foi oportunizada a realização de audiência de justificação antes da regressão cautelar e da ordem de prisão” (e-doc. 13, p. 1). Afirma que o paciente se encontra regenerado, de modo que o retorno ao sistema prisional pode o expor novamente à criminalidade.



    Aduz também que o pai do paciente, dependente do filho, está enfrentando um câncer agressivo, necessitando de cuidados específicos e que, caso o mandado seja cumprido, haverá profundo abalo na estrutura familiar.



    Requer, liminarmente, a expedição de um salvo conduto para garantir o afastamento da prisão ilegal, a fim de que o paciente possa comparecer perante o juízo de execução para a devida audiência de justificação. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para suspender a execução do mandado de prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:  



    “(...)



    Em uma análise inicial, não se verifica a ocorrência de hipótese que autorize o deferimento do pleito liminar.



    Da leitura do acórdão colhe-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 12-14):



    Segundo narra a impetração, o paciente fora condenado, inicialmente, no processo n. 122020-17.2018.8.09.0137, pela prática do delito de roubo majorado, a uma pena privativa de liberdade de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado. 



    Posteriormente, no curso da execução penal, sobreveio nova condenação, no processo n. 5625172-23.2021.8.09.0137, pelas infrações de posse irregular e disparo de arma de fogo (arts. 12 e 15 da Lei 10.826/03) e lesão corporal (art. 129 do Código Penal), com penas unificadas em 03 anos, 09 meses e 15 dias, em regime semiaberto.



    Diante da nova condenação transitada em julgado, o Juízo da execução determinou, à luz do art. 111 da Lei de Execução Penal, a unificação das penas, resultando em pena total de 12 anos, 01 mês e 15 dias. Considerando-se a detração penal pelo tempo de pena já cumprido, remanesceu saldo de 07 anos, 08 meses e 09 dias de pena a ser executada. A autoridade judiciária entendeu por bem fixar o regime fechado para cumprimento da pena remanescente, com fundamento na reincidência reconhecida do sentenciado.



    A Defesa, por sua vez, sustenta a ilegalidade da decisão, apontando que o paciente seria, tecnicamente, primário à época da primeira condenação, de modo que eventual reincidência superveniente não poderia retroagir para agravar regime de pena anterior. Aduz, ainda, que a unificação não observou as particularidades de cada condenação, a ordem cronológica das infrações, nem tampouco os princípios da individualização da pena e do devido processo legal. Argui, por fim, que o paciente, atualmente regenerado e inserido socialmente, encontra-se sob risco de constrição à liberdade por ato tido como ilegal, motivo pelo qual requer a concessão da ordem, com ou sem liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão de unificação, restabelecendo-lhe o regime semiaberto ou, ao menos, adotando-se medida alternativa menos gravosa à sua liberdade.



    [...]



    Com efeito, a decisão judicial ora combatida apresenta-se devidamente fundamentada, com invocação expressa do art. 111 da LEP e do art. 33 do Código Penal, ponderando-se a existência de duas condenações definitivas, o quantum das penas, a detração do tempo de cumprimento e, sobretudo, o reconhecimento da reincidência, o que justificou, de forma legal, a fixação do regime mais gravoso.



    Tampouco se afigura possível o conhecimento do writ sob a invocação de excepcionalidade humanitária, considerando que o paciente, conforme consta dos autos, evadiu-se do cumprimento da pena em 11/02/2025, mediante rompimento do equipamento de monitoração eletrônica, circunstância que ensejou regressão cautelar de regime e, de forma necessária, a expedição de ordem de prisão. Tal conduta, por si só, afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal ou falta de justa causa para a medida restritiva de liberdade.



    Dessa maneira, faltantes os pressupostos de admissibilidade próprios da ação constitucional, como a evidente ilegalidade manifesta, deve o habeas corpus ser tido por incabível, por configurar via inadequada à impugnação da matéria tratada, a qual deve ser debatida pela via recursal ordinária adequada.



    Ressalta-se, por oportuno, que a atuação do juízo de origem, ao determinar a custódia da paciente com base em título executivo judicial válido e eficaz, revela-se não apenas legítima, mas também juridicamente vinculada aos princípios da legalidade, da motivação e da estrita observância à coisa julgada penal.



    Portanto, não se constata, de plano, constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.” (e-doc. 13, p. 2-3, grifei) 



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ainda que superado esse óbice, vê-se que as instâncias antecedentes assentaram a regularidade da decisão que “determinou a regressão cautelar para o regime fechado e manteve mandado de prisão, com previsão de audiência de justificação somente após o cumprimento do mandado” (e-doc. 13, p. 1, grifei). Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus, conforme a jurisprudência da Corte: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido”. (HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): minha relatoria, DJe-18-11-2021)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Nunes Marques, DJe- 28-04-2022)



    Por último, para o acolhimento da tese defensiva quanto às consequências familiares e psicológicas que a prisão acarretaria, seria necessária a comprovação inequívoca da situação de dependência do pai do paciente, bem como a suficiência de medida cautelar diversa diante das peculiaridades do caso concreto. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente